Tribunal: STF
Processo: HC 257972
Classe: HC
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-06-17
Data de publicação: 2025-06-17

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de habeas corpus com pedido de liminar impetrado em favor de Agnaldo Moreira Gomes contra decisão monocrática de Ministro do Superior Tribunal de Justiça que julgou prejudicado o AgRg no HC 956.772/SP, nos seguintes termos:  



    Trata-se de agravo regimental interposto por AGNALDO MOREIRA GOMES contra a decisão que indeferiu liminarmente o habeas corpus, assim ementada (fl. 71):



    HABEAS CORPUS. ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. SEQUESTRO. TORTURA. CONDENAÇÃO. NEGATIVA DO DIREITO DE RECORRER EM LIBERDADE. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. NECESSIDADE DE GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. GRAVIDADE CONCRETA. MODUS OPERANDI EMPREGADO. NECESSIDADE DE INTERRUPÇÃO DAS ATIVIDADES DA ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA (PCC). PRECEDENTES. RÉU QUE RESPONDE O PROCESSO PRESO. CONSTRANGIMENTO ILEGAL AUSENTE. Writ indeferido liminarmente.



    Alega o agravante, em síntese, a ausência de fundamentação idônea na manutenção da prisão preventiva, quando da prolação da sentença condenatória. Sustenta que o Tribunal de origem teria agregado fundamentos à decisão do Juízo de primeiro grau, o que não pode ser admitido.



    Aduz que, no caso, o juiz limitou-se a afirmar: “mantenho a custódia”, referindo-se aos fundamentos específicos questionados e não ao decreto de preventiva anterior. Em outras palavras, o juiz não explicitou que os fundamentos da prisão preventiva anterior ainda se mantinham, o que é exigido pelo entendimento deste STJ (fl. 85). Sustenta que o decreto prisional originário não está em discussão neste writ. Assere que a custódia foi mantida genericamente, com base na gravidade abstrata dos crimes. Assim, requer a reconsideração da decisão agravada ou a submissão do presente agravo regimental ao julgamento da Sexta Turma desta Casa.



    Contraminutas às fls. 100/102 e 103/109.



    É o relatório.



    Conforme as informações constantes no portal eletrônico do Tribunal de origem, a Apelação Criminal n. 1500734-95.2020.8.26.0123 foi julgada em 13/2/2025, ocasião em que lhe foi negado provimento; posteriormente, em 24/3/2025, o Tribunal a quo conheceu dos embargos declaratórios opostos, dando-lhe parcial provimento a fim de sanar a obscuridade em relação ao fundamento da exasperação da pena base, mantendo, contudo, inalterada a decisão.



    Dessa forma, verifica-se o exaurimento do objeto do writ. Tal se justifica, pois eventuais insurgências, agora, não se voltarão mais contra os termos da manutenção da prisão preventiva na sentença condenatória, mas contra o aresto que a substituiu, configurando novo título judicial, sendo vedada, portanto, a manifestação desta Corte Superior sobre a matéria.



    Assim, tendo havido superveniente alteração do cenário fático-processual, tem-se por esvaído o objeto do remédio heroico.



    Com efeito, nos termos do entendimento adotado por este Sodalício: com a superveniência do julgamento da apelação, fica prejudicado o writ anteriormente impetrado, uma vez que a medida, a partir de então, tem novo título judicial que alterou o cenário fático-processual (AgRg no RHC n. 40.342/SP, Ministro Nefi Cordeiro, Sexta Turma, julgado em 15/10/2015, DJe 5/11/2015).



    Tal a circunstância, julgo prejudicado o agravo regimental, e, consequentemente, o writ. (doc. 9 – grifei).  



    Neste writ, os impetrantes requerem:  



    Pelo exposto, requer-se seja concedida a ordem de habeas corpus, liminarmente, a favor do impetrante, para o efeito de, reconhecendo-se a ilegalidade praticada, determinar a imediata cassação da decisão ora combatida. O cabimento da medida liminar justifica-se por ficar evidenciado o fumus boni iuris, consubstanciado na ausência de competência do Corregedor e considerando o indeferimento da medida por parte do ministro do STJ, que considerou não cabível o habeas corpus, e o periculum in mora, na medida em que a própria demora da cassação da decisão ilegal pode vir a causar dano ao impetrante. Ante o exposto, distribuído o feito a um relator, colhidas as informações da autoridade coatora, e ouvido o MPF, REQUER a definitiva concessão da ordem de habeas corpus, consolidando-se a liminar deferida. (doc. 1, p. 7).  



    É relatório necessário. Decido.  



    O art. 102, I, i, da Constituição Federal estabelece que a competência do Supremo Tribunal Federal para processar e julgar originariamente a ação constitucional do habeas corpus será inaugurada quando o coator for Tribunal Superior ou quando o coator ou o paciente for autoridade ou funcionário cujos atos estejam sujeitos diretamente à jurisdição desta Suprema Corte, ou se trate de crime sujeito à mesma jurisdição em uma única instância.  



    Com efeito, este habeas corpus foi impetrado contra decisão monocrática de Ministro do Superior Tribunal de Justiça que julgou prejudicado o AgRg no HC 956.772/SP (doc. 9). Assim, no caso, a ausência da análise dos fundamentos constantes do ato coator por colegiado daquele Superior Tribunal impede o prosseguimento do writ por supressão de instância. 



    Nessa mesma direção:  



    Ementa: AGRAVO REGIMENTAL. HABEAS CORPUS IMPETRADO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA DE MINISTRO DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. AUSÊNCIA DE FLAGRANTE ILEGALIDADE OU ABUSO DE PODER APTOS A PERMITIR A SUPERAÇÃO DESSE ÓBICE. AGRAVO AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO. I. Caso em exame 1. Nulidades processuais. II. Questão em discussão 2. Pretendida anulação da ação penal. III. Razões de decidir 3. O art. 102, I, i, da Constituição Federal prescreve que a competência do Supremo Tribunal Federal para processar e julgar originariamente a ação constitucional do habeas corpus será inaugurada quando o coator for Tribunal Superior ou quando o coator ou o paciente for autoridade ou funcionário cujos atos estejam sujeitos diretamente à jurisdição do Supremo Tribunal Federal, ou se trate de crime sujeito à mesma jurisdição em uma única instância. No caso, este habeas corpus foi impetrado contra decisão monocrática de Ministro do Superior Tribunal de Justiça. 4. Ausentes ilegalidade flagrante ou abuso de poder aptos a permitir a superação do óbice acima indicado. IV. Dispositivo 5. Agravo regimental ao qual se nega provimento. (HC 246.735 AgR/SP, da minha relatoria, Primeira Turma, DJe 30/10/2024 – grifei)  



    AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. IMPETRAÇÃO VOLTADA CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA DE MINISTRO DE TRIBUNAL SUPERIOR. IMPOSSIBILIDADE DE SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. INEXISTÊNCIA DE ILEGALIDADE. PRECEDENTES. 1. Incidência de óbice ao conhecimento da ordem impetrada neste SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, uma vez que se impugna decisão monocrática de Ministro do Superior Tribunal de Justiça (HC 219.841-AgR, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 6/10/2022; HC 219.672-AgR, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 6/10/2022; HC 216.953-AgR, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Primeira Turma, DJe de 29/9/2022; HC 217.751-AgR, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Primeira Turma, DJe de 27/9/2022; HC 208.035-AgR, Rel. Min. EDSON FACHIN, Segunda Turma, DJe de 21/9/2022; RHC 213.550-AgR, Rel. Min. ANDRÉ MENDONÇA, Segunda Turma, DJe de 1º/9/2022; HC 216.979-AgR, Rel. Min. GILMAR MENDES, Segunda Turma, DJe de 25/8/2022; HC 216.955-AgR, Rel. Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, DJe de 25/8/2022; HC 217.067-AgR, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 24/8/2022; RHC 214.783-AgR, Rel. Min. NUNES MARQUES, Segunda Turma, DJe de 4/8/2022). 2. O exaurimento da instância recorrida é, como regra, pressuposto para ensejar a competência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, conforme vem sendo reiteradamente proclamado por esta CORTE (HC 211.364-AgR, Rel. Min. EDSON FACHIN, Segunda Turma, DJe de 24/8/2022; HC 172.384, Rel. Min. MARCO AURÉLIO, Rel. p/ Acórdão Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 10/2/2021; HC 180.895-AgR, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, DJe de 18/6/2020; HC 262.350, Rel. p/ Acórdão: Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, DJe de 30/8/2019). 3. Inexistência de teratologia ou caso excepcional caracterizadores de flagrante constrangimento ilegal. 4. Agravo Regimental a que se nega provimento. (HC 228.736 AgR/BA, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe de 27/6/2023 – grifei).  



    Para além disso, registro que não verifiquei, nos autos, nenhuma ilegalidade flagrante ou abuso de poder aptos a permitir a superação do óbice acima indicado.  



    Ante o exposto, nego seguimento ao habeas corpus (art. 21, § 1°, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).  



    Publique-se.  



    Brasília, 17 de junho de 2025.  



    Ministro Cristiano Zanin



    Relator